Tribunal: TJPA
Processo: 0811482-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811482-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NAZARE DE SA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1) PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO REQUISITO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME – JÁ ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
– PEDIDO PREJUDICADO – 2) PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO.

1 - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DA PENA

O apenado protocolou pedido de retificação de pena, sob o fundamento de que não foi considerada para fins de cumprimento de pena, o período em que esteve preso cautelarmente pelo processo 0003104-66.2010.8.14.0201, que deu causa à presente execução, o qual obteve parecer favorável do órgão ministerial, posteriormente indeferido pelo juízo.

Análise dos autos e dos cálculos concedidos pela Vara de Execuções Penais, por meio da folha de Liquidação de Pena, observa que razão subsiste ao requerente, uma vez que o período de prisão indicado para fins de detração penal não está computado no atestado de liquidação de pena, e por força da sentença condenatória, o período que permaneceu preso, ou seja, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07(sete) dias, deve ser detraído do montante da condenação, conforme consta na sentença em comento:

“(...) Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código Penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da detração e percebendo pelos autos que o acusado resta encarcerado há um (01) ano, dez (10) meses e sete (07) dias, efetuo a detração, restando o cumprimento dez (10) anos, um (01) mês e vinte e três (23) dias de reclusão.”

O apenado foi condenado, conforme sentença no processo de nº 0003104-66.2010.8.14.0401, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, iniciando sua reprimenda corporal em 26.07.2013. Em consulta aos autos, conclui-se que o período de prisão indicado para fins de detração penal está computado no atestado de liquidação de pena, uma vez que tal período se deu a partir de 28/08/2018 até o presente momento.

Dessa forma, torna-se o
pleito prejudicado.

2 -
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, PARA O REGIME SEMIABERTO E A CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DO DIA DAS MÃES, DIAS DOS PAIS, CÍRIO DE NAZARÉ E DE FESTEJOS NATAL E ANO NOVO.

Quanto aos pedidos de benefício da progressão de regime e de concessão de saídas temporárias requeridos pelo agravante, verifica-se que a matéria pugnada no presente recurso não foi analisada pelo juízo
a quo
, o que impossibilita sua apreciação por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo em execução interposto pela defesa do apenado Raimundo Nonato Nazaré de Sá.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão de Julgamento presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
Penal
interposto por RAIMUNDO NONATO NAZARÉ SÁ, por meio de advogado constituído, inconformado com a decisão (ID nº 6786488), proferida pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do
requisito temporal para progressão de regime e concessão de saída temporária,
nos seguintes termos:

“(...) Em manifestação, a Defesa alega que, como medida de justiça, o tempo da prisão cautelar deve ser detraído da pena ora imposta, sendo o importe de 01 ano, 10 meses e 07 dias. Em análise dos autos, conforme sentença condenatória do processo de nº 0003104-66.2010.8.14.0401, verifica-se que o apenado fora condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão. O apenado fora preso preventivamente em 28/08/2018, conforme INFOPEN e guia de recolhimento do respectivo processo crime.

Em análise do atestado de pena emitido pelo SEEU, verifica-se que consta a data da prisão em 28/08/2018.

Por consequente, considerando que já consta o período de prisão provisória do processo crime supra citado no cálculo de pena como pena cumprida e que o apenado não poderia ser beneficiado pelo mesmo tempo para fins de abatimento da pena, INDEFIRO o pleito da Defesa, devendo constar o montante integral da pena e a data de início de cumprimento de pena em 28/08/2018 (prisão) para o processo crime de nº 0003104-66.2010.8.14.0401. (...)”.

Nas razões recursais, Id nº 6786481, relata o impetrante que o agravante possui 03 (três) condenações penais, todas com trânsito em julgado, sendo condenando no Processo criminal 0017137-38.2013.8.14.0401, pela prática da infração penal capitulada no art. 157, §2º’, inciso II do CPB, pela Secretaria da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, culminado com a pena de 8 anos.

Aduz a defesa que o agravante reincidiu na prática delitiva disposta no art. 157,§2º, inciso II do CPB, tendo culminado em uma nova sentença, com a pena de 09 anos e 04 meses, em regime fechado, Processo nº 0001372-06.2011.814.0201 tendo sido pronunciado sentença pela 2º Vara Penal de Icoaraci e tendo como última condenação a ação penal nº 0003104- 66.2010.8.14.0401, com sentença de 12 anos, por ter incorrido na infração penal tipificada no art. 121, §1ª, do CPB da, prolatada a sentença penal Condenatória pela 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém – PA, perfazendo um total de pena de 29 (vinte e nove) anos 4 (quatro) meses, já cumprido apenas 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses 14 (quatorze) dias.

Assevera, que foi protocolizado pedido de retificação de pena, sob argumento de que não foi considerada para fins de cumprimento de pena,
o
período em que esteve preso cautelarmente pelo processo 0003104-66.2010.8.14.0201
, que deu causa à presente execução, o qual obteve parecer favorável do órgão ministerial, posteriormente indeferido pelo juízo.

Ao final pugna RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DO REQUISITO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME sendo realizada a retificação necessária no SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA (SEEU)

Seja reconhecido ao agravante RAIMUNDO NONATO NAZARÉ DE SÁ o benefício da progressão de regime, para o regime semiaberto, na COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL ou outro estabelecimento penal que se adeque ao regime;

Seja concedido A CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DO DIA DAS MÃES, DIAS DOS PAIS, CÍRIO DE NAZARÉ E DE FESTEJOS NATAL E ANO NOVO.

Em contrarrazões (ID 6786486), o Ministério Público de Primeiro Grau pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.5247921.

Em obediência ao artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a r. decisão combatida, por seus próprios fundamentos (ID 6786490).

A Procuradoria de Justiça se manifestou-se pela prejudicialidade do recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Raimundo Nonato Nazaré de Sá. (ID. 6863820).

É o relatório. Sem revisão.

Sugiro inclusão na Pauta Virtual.

VOTO

P
ROCESSO Nº 0811482-13.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NAZARÉ SÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de agravo em execução penal é cabível, adequado, tempestivo e regular, não existindo nenhum fato impeditivo ou extintivo para seu conhecimento.

MÉRITO

1 - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DA PENA

O apenado protocolou pedido de retificação de pena, sob o fundamento de que não foi considerada para fins de cumprimento de pena, o período em que esteve preso cautelarmente pelo processo 0003104-66.2010.8.14.0201, que deu causa à presente execução, o qual obteve parecer favorável do órgão ministerial, posteriormente indeferido pelo juízo.

Análise dos autos e dos cálculos concedidos pela Vara de Execuções Penais, por meio da folha de Liquidação de Pena, observa que razão subsiste ao requerente, uma vez que o período de prisão indicado para fins de detração penal não está computado no atestado de liquidação de pena, e por força da sentença condenatória, o período que permaneceu preso, ou seja, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07(sete) dias, deve ser detraído do montante da condenação, conforme consta na sentença em comento:

“(...) Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código Penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da detração e percebendo pelos autos que o acusado resta encarcerado há um (01) ano, dez (10) meses e sete (07) dias, efetuo a detração, restando o cumprimento dez (10) anos, um (01) mês e vinte e três (23) dias de reclusão.”

O apenado foi condenado, conforme sentença no processo de nº 0003104-66.2010.8.14.0401, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, iniciando sua reprimenda corporal em 26.07.2013. Em consulta aos autos, conclui-se que o período de prisão indicado para fins de detração penal está computado no atestado de liquidação de pena, uma vez que tal período se deu a partir de 28/08/2018 até o presente momento.

Dessa forma, torna-se o
pleito prejudicado.

2 -
BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, PARA O REGIME SEMIABERTO E A CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DO DIA DAS MÃES, DIAS DOS PAIS, CÍRIO DE NAZARÉ E DE FESTEJOS NATAL E ANO NOVO.

Quanto aos pedidos de benefício da progressão de regime e de concessão de saídas temporárias requeridos pelo agravante, verifica-se que a matéria pugnada no presente recurso não foi analisada pelo juízo
a quo
, o que impossibilita sua apreciação por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENCIADA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME - PORTARIA CONJUNTA N. 834/PR/2019 - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PLEITO NÃO CONHECIDO. Se o pleito não foi apresentado perante o juízo de primeira instância, competente para análise da matéria, incabível é a análise por meio de recurso de agravo em execução, sob pena de se configurar indevida supressão de instância. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES DE IDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 318, INCISO V, DO CPP - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. O art. 117, inciso III, da LEP, não prevê concessão da prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto - As hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal se referem exclusivamente aos casos em que a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, não versando sobre os casos em que há execução da pena.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.002032-9/001, Relator (a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da sumula em 17/08/2020).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO - INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO À SÚMULA N.º 56 DO STF - SAÍDAS TEMPORÁRIAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR. - O não preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da prisão domiciliar - condenado maior de 70 (setenta) anos, o acometido por doença grave ou a condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena - impede a concessão do benefício - Inexiste constrangimento ilegal e, tampouco, violação à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal a manutenção da apenada em unidade prisional que, apesar de não ser oficialmente denominada de colônia agrícola ou industrial, possui acomodação para aqueles que cumprem pena no regime semiaberto e em ambiente distinto ao dos condenados ao regime fechado - A análise, por esta Corte, de matéria ainda não examinada pelo juízo primevo, configura-se em verdadeira e indevida supressão de instância.
(TJ-MG - AGEPN: 10000204472237002 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do presente recurso de agravo em execução
interposto pela defesa do apenado Raimundo Nonato Nazaré de Sá, nos termos do voto.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021